Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-44.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-44.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ART. 39. I E 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE RESERVA DE CARGA HORÁRIA NÃO PROVADA QUE NÃO IMPORTA EM CESSAÇÃO DO FATO GERADOR DA GRATIFICAÇÃO QUE NA FORMA LEI É A PRÓPRIA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005588-30.2022.8.05.0141
, em que figura Apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e, como Apelada,
CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator